Tribunal: TJMT
Processo: 1001937-70.2019.8.11.0037
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001937-70.2019.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BORGNO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 05.824.079/0003-50 (EMBARGADO), WISLEY SILVA E SANTOS - CPF: 566.636.681-53 (ADVOGADO), EXPRESSO MIRASSOL LTDA - CNPJ: 52.438.082/0001-54 (EMBARGANTE), SIMONE MARIA MONTESELLO - CPF: 145.302.268-67 (ADVOGADO), JULIANA ASSOLARI ADAMO CORTEZ - CPF: 191.609.428-78 (ADVOGADO), GLAUBER ORTOLAN PEREIRA - CPF: 351.615.898-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO CAMBIÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – PRODUTO NÃO RECEBIDO PELA DESTINATÁRIA PELA CONSTATAÇÃO DE AVARIAS – VAZAMENTO DO PRODUTO SOB A CUSTÓDIA DA TRANSPORTADORA CONTRATADA – DEVER DE INDENIZAR A CONTRATANTE – SENTENÇA MANTIDA –
SIMPLES PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS. 1. A interposição de recurso de embargados de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos. 2. Merece rejeição os embargos de declaração interpostos quando constatado que o v. acórdão apreciou a integralidade das teses e pedidos deduzidos no recurso e a interposição objetiva promover o prequestionamento da matéria recursal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por EXPRESSO MIRASSOL LTDA contra o v. acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela embargante contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de “
Cancelamento de Protesto c/c Danos Materiais e Morais
” (Proc. nº

10001937-70.2019.8.11.0037), ajuizada contra a embargante por BORGNO TRANSPORTES LTDA, julgou o pedido parcialmente procedente para ordenar “
o cancelamento definitivo do protesto cambiário e a baixa nominal dos órgãos de proteção ao crédito
”, e,
“ante os efeitos da compensação,
(declarar) a
inexistência do débito protestado, no valor de R$ 4.532,00
”, bem como condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 2.914,28 à título de indenização por danos morais; a r. sentença julgou improcedente o pedido reconvencional formulado pela ré/apelante (cf. Id nº 140681801).

A embargante se utiliza da via recursal dos aclaratórios com finalidade de abertura das vias extraordinárias, dizendo que o prequestionamento de dispositivo de lei é imprescindível para que o Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal revejam o pronunciamento desse Eg. Tribunal (cf. Id nº 158777681).

O embargado apresentou contrarrazões, torcendo pela rejeição dos embargos (cf. Id. n. 160021162).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 28 de abril de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O eg. STJ já decidiu que “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Relembro que a exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente escopo prequestionador, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023